Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700872-78.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LILIANE DA COSTA SOUZA RECORRIDO: DENILSON APARECIDO FREITAS, ELAINE MEIRA FREITAS GOMIDES, DENIELCIO GERALDO FREITAS, DILSON JOSE DE FREITAS, GABRIEL COSTA DE MENEZES, BRUNA GABRIELA ALVES DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PROMESSA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse processual (interesse-adequação). 1.1. A autora ingressou com ação de usucapião extraordinário para aquisição de propriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia está centrada em (i) analisar se imóvel negociado por contrato de promessa de compra e venda, pode ser adquirido por meio de usucapião extraordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 4. A usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade, fundamentado no exercício da posse prolongada, contínua e ininterrupto, acompanhada do ânimo de dono, observados os requisitos legais. 4.1. Para declaração da usucapião extraordinária, é necessário a posse mansa, pacífica e ininterrupta, posse com ânimo de dono, prazo de 15 anos, podendo ser reduzido para 10 anos, tudo nos termos do art. 1.238 do CC. 4.2. No caso, é insustentável o requerimento de aquisição da propriedade do imóvel por usucapião, pois a transferência dos direitos aquisitivos do bem imóvel se deu de forma voluntária, decorrente de compromisso de compra e venda, com a ciência de posse precária até a assinatura da escritura pública de compra e venda e pagamento total do bem, devendo a autora, se for o caso, propor ação judicial adequada para eventual implementação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelo improvido. Tese de julgamento: "É insustentável o requerimento de aquisição da propriedade do imóvel por usucapião, pois a transferência dos direitos aquisitivos do bem imóvel se deu de forma voluntária, decorrente de compromisso de compra e venda, com a ciência de posse precária até a assinatura da escritura pública de compra e venda e pagamento total do bem, devendo a autora, se for o caso, propor ação judicial adequada para eventual implementação." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, CC art. 1.238. Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0712744-79.2021.8.07.0001, Relator(a): Fátima Rafaela, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 16/12/2022; 0017663- 31.2016.8.07.0001, Relator(a): Angelo Passareli, 5a TURMA CÍVEL, DJe: 30/10/2019. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 6o, 8o, 10, 139, inciso IX, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 1.238, caput, e 1.418, ambos do Código Civil, e 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, asseverando que exerce posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini há mais de 15 anos, preenchendo os requisitos da usucapião extraordinária. Suscita a impossibilidade de adjudicação compulsória. Aduz que não há contrato formal nem prova da quitação integral do imóvel, o que inviabiliza essa via. Pontua que a extinção do feito sem resolução do mérito, sob alegação de inadequação da via eleita, ofende não apenas o direito fundamental à propriedade, mas também os princípios da efetividade do processo, da cooperação processual, do devido processo legal e da boa-fé objetiva. Enfatiza que o juízo deveria ter julgado o mérito da usucapião, e não extinguido o feito. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à apontada transgressão aos artigos 6o, 8o, 10, 139, inciso IX, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 1.238, caput, e 1.418, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028